Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810252-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERLEI PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0810252-28.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BARCARENA/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: WANDERLEI PEREIRA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado". Insuficiência para constituição em mora. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. A agravante alega que a mora do devedor foi devidamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, e que o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não invalida a comprovação da mora.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mas devolvida com a informação "não procurado", é suficiente para constituir o devedor em mora e autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

Para a constituição em mora do devedor fiduciante em contratos de alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Contudo, a notificação deve ser efetivamente entregue ou ao menos constar como recebida, ainda que por terceiros.

4.

A devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" indica que a notificação não foi recebida pelo destinatário, não configurando a comprovação da mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a efetiva ciência do devedor ou ao menos o recebimento por terceiros.

5.

A ausência de comprovação da constituição em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que o não recebimento da notificação inviabiliza a formalização do inadimplemento do devedor, requisito indispensável para a medida.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a medida de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 09/08/2023 (Tema 1.132).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 20341993) de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“O juiz de Primeira Instância indeferiu a liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que não houve a comprovação de constituição em mora do devedor, posicionamento este mantido pelo Ilustre Relator.

(...)

Como já noticiado em sede de recurso de agravo de instrumento, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando a expedição de notificação extrajudicial, cujo destino seja o endereço fornecido pelo devedor, para que a busca e apreensão seja autorizada. Sendo assim, o requisito exigido pelo Decreto-Lei 911/69 foi devidamente cumprido pelo agravante, sendo plenamente válidos os documentos que instruíram a exordial. Ressalta-se que, para o regular processamento da ação de busca e apreensão e concessão da liminar bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69): (...)

Seguindo esta linha, não é mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando está se der pelo correio. A questão de direito foi tratada no recurso especial e afetada pela Segunda Seção como representativa de controvérsia julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, a decisão proferida no REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132 a seguinte tese, in verbis: (...)

Vale destacar recentíssima decisão proferida pelo STJ, onde o Aviso de Recebimento retornou com a informação “não procurado”, sendo a mora reconhecida apenas com o envio de notificação para o endereço do contrato: (...)

Portanto, ao que ressai dos autos, a agravante intentou a constituição em mora do agravado, por meio da notificação extrajudicial encaminhada pelo Cartório, mediante aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato, de acordo com o RRC REsp 1.951.662/RS. Contudo, conforme documentação constante nos autos, a comunicação entre as partes restou frustrada, porquanto a carta com aviso de recebimento, embora tenha sido encaminhado ao endereço do contrato, foi devolvida com a informação de “não procurado”. Todavia, o fato de não constar assinatura de recebimento no AR não descaracteriza a validade da notificação encaminhada, porquanto o apelante comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, por intermédio dos Correios, sendo tal providência suficiente o bastante para a regular comprovação da mora contratual da Apelada, segundo a tese firmada pelo STJ.

Cabe destacar ainda o entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente ou incorreto, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Ou seja, e a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “endereço insuficiente, destinatário ausente ou incorreto, não procurado” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição: (...)

Diante disso, tendo a notificação sido corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “não procurado”, mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor, considerando que deixou de prestar informações válidas e atualizadas de sua atual residência. Assim, em atenção ao princípio da cooperação e boa-fé, considerando que é do devedor fiduciário o ônus de informar corretamente seu endereço onde possa ser localizado, bem como manter atualizado seus dados cadastrais, e, tendo a Notificação sido encaminhada para o endereço do contrato, a agravante corretamente comprovou o estado de mora do devedor, desta feita, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe.”.

Ao final, requer
“seja o presente recurso recebido e, não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2º), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto, seja reformada in totum a r. decisão de primeiro grau, como medida da mais costumeira JUSTIÇA!!!”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos do
decisum
agravada (PJe ID nº 20341993):

"
Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas a partir de 15/01/2024, relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurandose em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual. Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014. Ao analisar detalhadamente os autos do Processo de Origem nº 0801918-78.2024.8.14.0008, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 115506966 - Pág. 2), enviado para o endereço do devedor, agora agravado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de "não procurado", o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros. Contudo, no presente caso, o AR (PJe ID Nº 115506966 - Pág. 2, Processo de origem nº 0801918- 78.2024.8.14.0008) foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida, pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

(...)

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como ocorreu no presente caso.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "não procurado" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona os nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”.
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado do (a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço. 2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 20341993).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024